Tribunal: TJES
Processo: 5005959-26.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005959-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANA ADLER AMARAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5005959-26.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

EMBARGADO: FABIANA ADLER AMARAL

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
em face de Acórdão (ID. 7222940), que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante.

Em suas razões (ID. 7325387), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não foi observado que promoveu o cancelamento do serviço, conforme solicitado pela própria consumidora e, em decorrência disso, deve ser afastada a multa pelo descumprimento da liminar.

A autora apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 7527205), alegando a pretensão de rediscussão do mérito. Pugna pelo não provimento dos embargos e a condenação da embargante por litigância de má-fé.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por maioria, julgou dando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante e reformou a sentença guerreada.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Sobre a alegação de omissão, verifico que a questão foi devidamente enfrentada tanto pelo juízo de primeiro grau, quanto em sede recursal, demonstrando que o referido contrato foi encerrado apenas após a autora, ora embargada, ter sido privada de seu acesso à internet por semanas, tendo a mesma demonstrado que buscou resolução administrativa junto a embargante por diversas vezes para cancelar o contrato, restando todas as tentativas infrutíferas, vejamos:

“Saliento que a autora permaneceu por mais de uma semana sem acesso aos serviços prestados pela recorrente, oportunidade em que solicitou o cancelamento do seu contrato (protocolo nº 110420236455656) e foi informada de que não poderia cancelar o mesmo, eis que se encontrava em nome de seu falecido esposo. Naquela oportunidade, dirigiu-se à loja física da ré para alteração da titularidade do serviço, todavia foi surpreendida com a negativa de alteração, tendo em vista a alteração no formato de prestação de serviço de internet, sendo agora o da “Vivo Fibra” e necessidade de adequação de sua residência para retomar o serviço, com aumento do preço na fatura.”

Por fim, vale ainda destacar que a embargada ficou desprovida de acesso à internet mesmo após o deferimento de medida liminar por este juízo, logo, a embargante não demonstrou qualquer tentativa de regularizar a situação da consumidora. Portanto, não há que se falar em desistência espontânea do serviço prestado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)